Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1004824-70.2021.8.11.0000
REQUERENTES: ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA e ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA
REQUERIDOS: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA e ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA e ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA em face de VALMIR DA SILVA OLIVEIRA e ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA, visando a rescisão do acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO deste e. Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:
“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – EXIGÊNCIAS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ARTIGO 966, INCISO VI, DO CPC – PROVA FALSA A SER APURADA NA RESCISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – ASSINATURA AUTÊNTICA – UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
Apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial.
O artigo 966, inciso VI, do CPC, prevê que “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.”. Portanto, a hipótese legal aventada caracteriza-se apenas e tão somente quando a falsidade do documento em que se fundou a sentença for demonstrada, não havendo que se falar em hipóteses de ocorrência de outros vícios ou nulidades.
O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o Tabelião, que tem fé pública, atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. Ou seja, é uma declaração pela qual tal autoridade confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento.
Sendo conferida autenticidade à assinatura de vendedor em contrato de compra e venda, não subsiste a tese de “assinatura falsa” em tal documento e, consequentemente, não se configura uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC para rescindir decisão transitada em julgado.
Não se pode admitir que a ação rescisória seja utilizada para rediscutir fatos e provas já debatidos em juízo, sob pena de afetar a segurança jurídica e prejudicar a coisa julgada.” (N.U 1007775-76.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).
De início a presente ação foi distribuída por prevenção ao Des. Dirceu dos Santos, o qual decidiu por determinar sua redistribuição com base no art. 971, parágrafo único do CPC, uma vez que foi o relator do acórdão rescindendo (Id. 86978548).
No presente caso, os requerentes visam de início a gratuidade da justiça. No mérito, que “seja acolhido o laudo grafotécnico como PROVA NOVA nos moldes do art. 966, VII, do Código de Processo Civil” e que “seja declarado o contrato de compra e venda PROVA FALSA nos moldes do art. 966, VI, do Código de Processo Civil, cuja a falsidade embasou a decisão dos Nobres Julgadores”.
Decido.
É possível aferir, desde logo, que na ação primeva não foi concedida a gratuidade judiciária (Id. 80725971 - fls. 24/31).
Desta forma, em que pesem os argumentos constantes na exordial e documentos apresentados, não é possível constatar a alegada hipossuficiência dos requerentes, até porque foram capazes de arcar com as custas anteriores, conforme Id. 1921033 da Ação Rescisória no 1007775-76.2017.8.11.0000.
É cediço que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem a pobreza alegada, e que esta impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.
No caso concreto, os requerentes não fizeram prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Diante do exposto, INDEFIRO benesse assistencial requerida.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora